Tribunal: TCU
Processo: 009.658/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 583/2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em razão da não apresentação dos documentos comprobatórios das despesas relativas aos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Vivaldo Mendes da Conceição, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Vivaldo Mendes da Conceição, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/1/2016 12.600,00 28/4/2016 4.197,94 28/4/2016 8,45 15/6/2016 621,45 15/6/2016 8,45 16/6/2016 3.000,00 16/6/2016 3.000,00 16/6/2016 1.800,07 16/6/2016 8,45 16/6/2016 8,45 16/6/2016 8,45 17/8/2016 8.550,09 17/8/2016 8,60 5/9/2016 4.244,23 5/9/2016 0,48 14/10/2016 8,12 17/10/2016 4.201,85 17/10/2016 1,56 28/10/2016 7,04 9/11/2016 76,00 9/11/2016 8,60 4/12/2016 8,60 7/12/2016 12.568,01 7/12/2016 8,60 30/12/2016 4.208,30 30/12/2016 8,60 29/4/2016 73.579,10 29/4/2016 8,45 24/5/2016 500,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 500,00 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 25/5/2016 60.396,80 25/5/2016 750,00 25/5/2016 750,00 25/5/2016 750,00 25/5/2016 750,00 25/5/2016 750,00 25/5/2016 500,00 25/5/2016 750,00 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 25/5/2016 8,45 27/5/2016 450,00 27/5/2016 750,00 27/5/2016 750,00 27/5/2016 750,00 27/5/2016 750,00 27/5/2016 450,00 27/5/2016 750,00 27/5/2016 8,45 27/5/2016 8,45 27/5/2016 8,45 27/5/2016 8,45 27/5/2016 8,45 27/5/2016 8,45 27/5/2016 8,45 15/6/2016 318,00 15/6/2016 8,45 22/6/2016 500,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 450,00 22/6/2016 450,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 450,00 22/6/2016 500,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 500,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 500,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 450,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 450,00 22/6/2016 500,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 400,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 500,00 22/6/2016 450,00 22/6/2016 1.000,00 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 28/6/2016 8,45 28/6/2016 8,45 30/6/2016 8,45 1/7/2016 750,00 1/7/2016 8,45 29/5/2016 750,00 29/5/2016 8,45 8/8/2016 750,00 8/8/2016 8,60 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.050,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 900,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 900,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 800,00 15/8/2016 800,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 1.500,00 15/8/2016 800,00 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 16/8/2016 2.000,00 16/8/2016 8,60 17/8/2016 14.999,86 17/8/2016 8,60 18/8/2016 1.500,00 18/8/2016 8,60 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.000,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.000,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.000,00 22/11/2016 1.000,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.000,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 900,00 22/11/2016 800,00 22/11/2016 1.000,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 800,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.000,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 900,00 22/11/2016 1.500,00 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 22/11/2016 8,60 24/11/2016 2.000,00 24/11/2016 8,60 5/12/2016 750,00 5/12/2016 750,00 5/12/2016 750,00 5/12/2016 8,60 5/12/2016 8,60 5/12/2016 8,60 7/12/2016 66.818,85 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 100,00 7/12/2016 0,09 26/7/2016 2.473,62 22/1/2016 6.500,00 29/4/2016 6.500,00 29/4/2016 8,45 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 20/5/2016 500,00 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 20/5/2016 8,45 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 750,00 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 24/5/2016 8,45 16/6/2016 10.000,29 16/6/2016 8,45 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 20/5/2016 750,00 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 500,00 22/6/2016 750,00 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 8/8/2016 750,00 8/8/2016 750,00 8/8/2016 750,00 8/8/2016 750,00 8/8/2016 750,00 8/8/2016 750,00 8/8/2016 750,00 8/8/2016 750,00 8/8/2016 500,00 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 8/8/2016 8,60 15/8/2016 500,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 8,60 15/8/2016 1,58 16/8/2016 7,02 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 16/8/2016 8,60 5/9/2016 6.479,38 5/9/2016 8,60 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 1.500,00 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,27 1/12/2016 0,33 1/12/2016 8,60 7/12/2016 500,00 7/12/2016 750,00 7/12/2016 750,00 7/12/2016 750,00 7/12/2016 750,00 7/12/2016 500,00 7/12/2016 750,00 7/12/2016 750,00 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 7/12/2016 8,60 9/12/2016 999,15 9/12/2016 0,86 26/12/2016 7,74 28/12/2016 6.497,90 28/12/2016 3,86 9.3. aplicar ao responsável Vivaldo Mendes da Conceição a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.